Tribunal: TJDFT
Processo: 0723866-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MENOR DE IDADE – APROVAÇÃO EM VESTIBULAR – MEDICINA – CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE ACELERADA – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDA – ALUNA MATRICULADA E CURSANDO O ENSINO SUPERIOR – SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA – TEORIA DO FATO CONSUMADO – DECISÃO REFORMADA.
1. A aprovação do estudante universitário em vestibular - no qual tenha sido matriculado por força de liminar, com a outorga do certificado de conclusão do ensino médio em supletivo e consequente conclusão de parte da graduação em ensino superior - não pode ser prejudicada em razão da apreciação superveniente e negativa do mérito. Precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça.
2. Na hipótese, consolidada a situação jurídica da autora agravante que, por força da tutela de urgência recursal obteve o certificado de conclusão do ensino médio e encontra-se cursando regularmente o curso de medicina, é inviável a desconstituição do ato, sob pena de causar à parte desnecessário prejuízo, o que autoriza a aplicação da teoria do fato consumado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.